Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-63.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-63.2022.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OTONIEL ALMEIDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUZILANDIA RIBEIRO SILVA, MANUELA FELIPE DE ALMEIDA, EMILLE RIBEIRO VALENCA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado fraudulento. Aposentado que teve descontos indevidos no benefício previdenciário. Transferência bancária para conta de terceiro. Vítima que não se beneficiou do valor. Compensação determinada na sentença. Afastamento. Necessidade. Ausência de enriquecimento ilícito do autor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude praticada por terceiro. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Insuficiência do quantum arbitrado. Majoração. Atendimento à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da indenização. Honorários advocatícios. Majoração. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000433-63.2022.8.05.0200

,
em que figura como apelante

OTONIEL ALMEIDA NASCIMENTO

,

e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA